Tribunal: TJES
Processo: 5013612-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013612-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADA:
I. S. R. (MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013612-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADA:
I. S. R. (MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a manutenção de internação hospitalar de menor em município diverso da sede da operadora, com cobertura integral, por ausência de demonstração de indisponibilidade de prestador no município de domicílio ou limítrofes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o §2º do art. 4º da Resolução Normativa ANS nº 566/2022, que trata do transporte de beneficiário na hipótese de indisponibilidade de prestador no mesmo município ou nos limítrofes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão não se configura, pois o acórdão, ao aplicar os arts. 2º e 4º, caput, da RN ANS nº 566/2022, estabeleceu a primazia do atendimento no município de domicílio, ainda que por prestador não integrante da rede, e implicitamente afastou a incidência do §2º do art. 4º, cuja aplicação dependeria da comprovação de indisponibilidade de prestador no mesmo município e nos limítrofes — fato não demonstrado pela operadora.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedado o reexame de fatos e provas ou a insurgência contra o resultado do julgamento.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero descontentamento com a decisão não configura vício sanável pela via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal cuja incidência é implicitamente afastada pela fundamentação do acórdão não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, arts. 2º e 4º, caput e §2º.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013612-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADA:
I. S. R. (MENOR REPRESENTADA POR SEU GENITOR)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito do julgado ou ao reexame de provas.

A embargante aponta omissão quanto à apreciação do §2º do art. 4º da RN ANS nº 566/2022. O dispositivo legal em comento estabelece que, na indisponibilidade de prestador no mesmo município de domicílio do beneficiário ou nos municípios limítrofes, a operadora deve garantir o transporte do paciente até o local apto a realizar o atendimento. No entanto, o acórdão embargado, ao fundamentar a manutenção da internação no município de Vila Velha, expressamente consignou que a operadora não demonstrou o esgotamento das possibilidades de atendimento no mesmo município ou nos limítrofes, limitando-se a alegar, genericamente, falta de vagas na rede credenciada local, sem qualquer comprovação concreta dessa indisponibilidade. A ratio decidendi do acórdão, apoiada nos arts. 2º e 4º, caput, da referida norma, estabeleceu a primazia do atendimento no município de domicílio, ainda que por prestador não integrante da rede, e, ao fazê-lo, já afastou implicitamente a incidência do §2º do art. 4º, cuja aplicação pressupõe justamente a comprovação da indisponibilidade de prestador no mesmo município e nos limítrofes — premissa fática não demonstrada pela operadora. Desse modo, a omissão alegada não se configurou, pois o julgado enfrentou a questão central e dela extraiu conclusão suficiente para afastar a incidência do dispositivo apontado como omitido.

A embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da causa, sustentando que a transferência para Colatina/ES seria a solução adequada, o que implica reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios. Ausentes, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios, seja com ou sem efeitos modificativos.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.